Tribunal: TJDFT
Processo: 0000321-58.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (198) PROCESSO: 0000321-58.2013.8.07.0018 RECORRENTE: RORIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 15713553, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 15713965). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido pelo STF no RE 851.421/DF (Tema 817) (ID 15713966). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851421, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 14/3/2022). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 15713539): PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. SUSPENSÃO. INTERESSE DE AGIR. PERDA DE OBJETO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONVÊNIO No 86, DO CONFAZ. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. RE 576.155. ADPF No 198. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A simples propositura da ADPF não significa que os feitos em curso não possam prosseguir, quando a liminar postulada foi indeferida (art. 5o, parágrafos 1o e 3o, da Lei no 9.882/99). 2. Não é cabível a suspensão de ação civil pública em que se discute a legalidade de TARE em razão do RE 576.155. 3. O convênio ICMS no 86, de 30 de setembro de 2011, do CONFAZ, celebrado posteriormente, não tem o poder de desconstituir, cassar ou anular a decisão judicial já proferida. Com efeito, não ocorre a perda do objeto do recurso. 4. A simples edição da Lei no 4.732/2011 não afastou o interesse de agir no presente caso, pois o MPDFT questiona a legalidade da mencionada norma em face das Leis Complementares nos 24/75 e 101/200, o CTN, e o próprio sistema constitucional tributário. 5. Mesmo que tenha havido o Convênio no 86, da CONFAZ, este não pode dispor sobre crédito e suspender a exigibilidade de crédito tributário. Referida matéria é reservada à Lei Complementar Federal, qual seja, Lei Complementar n° 24/75. 6. O Ministério Público somente poderá alcançar a pretensão requerida em sua inicial - nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial, do crédito fiscal atribuído e a exigibilidade do imposto não pago -, com a intervenção do Poder Judiciário. 7. O pedido de condenação ao pagamento da diferença do ICMS não recolhido, em razão da celebração do TARE, é juridicamente possível. 8. A parte que realiza o TARE possui legitimidade passiva para figurar na ação civil pública, pois o pedido atinge diretamente a sua esfera jurídica. 9. A pretensão de recomposição de danos ao erário do Distrito Federal, diante da celebração de TARE, é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5o, da CF/88. 10. A concessão de diminuição da carga tributária, em especial, o ICMS, de forma desigual entre empresas, altera, de maneira significativa, a lucratividade daquelas agraciadas pelo benefício, trazendo à tona mazelas próprias do Sistema Econômico Financeiro, tais como concorrência desleal, guerra fiscal, inibição de investimento, dominação de mercados, entre outras. 11. O Termo de Acordo de Regime Especial concede às empresas acordantes benefício fiscal não estipulado em convênio firmado pelos estados federados, usando como subterfúgio a existência de um suposto sistema especial de arrecadação. 12. O Governo do Distrito Federal, ao conceder benefício fiscal a determinadas empresas atacadistas, não respeitou exigência contida na Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que preceitua a necessidade de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, em casos de renúncia de receita. 13. Tratando-se de benefício fiscal na modalidade de crédito presumido, baseado em atos normativos expedidos pelo Governo do Distrito Federal, sendo eles, a Lei Distrital no 2.381/96, o Decreto Distrital no 20.322/99 e a Portaria no 239/99, o TARE termina por ofender frontalmente dispositivo legal (Lei Complementar no 24/75) e constitucional (art. 155, § 2o, inciso XII, "g"). 14. Recursos e remessa oficial improvidos. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019